Tribunal: TJPA
Processo: 0817370-21.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0817370-21.2025.8.14.0000

REQUERENTE: CATARINO FILHO MOREIRA DIAS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0817370-21.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): CATARINO FILHO MOREIRA DIAS

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 621 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal proposta por condenado a 20 (vinte) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), visando à desconstituição da decisão condenatória transitada em julgado. Sustenta ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base, pleiteando sua redução.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ação revisional pode ser utilizada para reexaminar a dosimetria da pena fixada e já confirmada em apelação, à luz das hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal somente se admite nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de fundamentos já apreciados em sentença e Acórdão confirmatório.

4.

A irresignação do requerente traduz mero inconformismo com a pena aplicada, sem a demonstração de erro judiciário, contrariedade ao texto expresso da lei penal, evidência dos autos, utilização de prova falsa ou existência de novas provas de inocência.

5.

A tentativa de utilizar a revisão criminal como sucedâneo recursal caracteriza inadequação da via eleita, pois não se admite a criação de uma “terceira instância” de julgamento.

6.

A decisão condenatória encontra-se devidamente fundamentada, respeitando os parâmetros do art. 59 do CP, inexistindo nulidade ou ilegalidade a justificar a desconstituição do julgado.

7.

A jurisprudência do STJ reafirma que, salvo em casos de manifesta ilegalidade, a revisão criminal não constitui meio idôneo para redimensionar a pena fixada (STJ, AgRg na RvCr 5713/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 07.06.2022, DJe 09.06.2022).

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão criminal não se presta ao reexame de dosimetria da pena já analisada em apelação.

2.

A ação revisional somente é cabível nas hipóteses expressas do art. 621 do CPP.

3.

A tentativa de utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal configura inadequação da via eleita.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CP, art. 59; CPP, art. 621; CPC, art. 98, § 1º, I e VI, e § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr 5713/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 07.06.2022, DJe 09.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, em conhecer do pedido e julgar improcedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., datada e assinada digitalmente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0817370-21.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): CATARINO FILHO MOREIRA DIAS

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Revisão Criminal
, proposta por
CATARINO FILHO MOREIRA DIAS,
objetivando desconstituir decisão proferida na Ação Penal n° 0034798-74.2015.8.14.0008, na qual o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, após decisão condenatória do Conselho de Sentença, fixou a sanção privativa de liberdade de 20 (vinte) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Da referida sentença houve recurso de apelação, sendo a mesma
confirmada nesta instância revisora, sem qualquer retificação, tendo o feito transitado em julgado.

Pugna o requerente em sua peça inicial, pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei nº 1.060/50, pleiteando ainda, o redimensionamento da pena-base demasiadamente exasperada e sem a devida fundamentação, haja vista, que da sua perspectiva, apesar deste Tribunal rever em apelação a pena fixada, considerou neutras duas vetoriais do art. 59 do CP, no entanto, manteve a sanção-base no mesmo “quantum” fixado pelo juízo sentenciante.

Deferido liminarmente os benefícios da justiça gratuita ao demandante.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e improcedência da presente ação impugnativa.

É o Relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

O pleito revisional sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

No caso em análise, o peticionante sustenta essencialmente que o “decisum” prolatado pelo juízo de primeiro grau, o qual foi mantido em sede de apelação em todos os seus termos, deve ser revisto por falta de fundamentação da aplicação elevada da pena-base, devendo ser corrigida.

Em verdade, verifico dos autos que o requerente busca apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados, sem demonstrar de forma satisfatória possíveis erros cometidos pelos magistrados julgadores, tanto do primeiro como do segundo grau, decorrentes da aplicação do direito, da errônea valoração da prova, da má elucidação dos fatos ou da descoberta de novas provas quanto à inocência do acusado, motivo pelo qual razão não lhe assiste.

Na questão em apreço, resta claro que o peticionante, por sua defesa, tenta utilizar a ação como um novo recurso de apelação, onde pretende reexaminar mais uma vez decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

Vislumbro outrossim da presente demanda impugnativa, que esta cinge-se a repisar pontos já debatidos e revisados neste Tribunal, haja vista que, em sede de apelação referidas matérias foram analisadas, sendo a sentença primeva mantida.

Assim, verifica-se do “decisum” do juízo monocrático e do Acórdão juntados ao feito, o enfrentamento de forma satisfatória das questões postas, não merecendo aqueles quaisquer reparos vez que, fundamentadas de forma idôneas, com elementos extraídos dos autos e que não extrapolam o previsto no tipo penal constante do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, não havendo assim quaisquer nulidades, ilegalidades, erros técnicos ou explicita injustiça na decisão impugnada a serem sanadas em sede revisional.

Em que pese haver a possibilidade de revisão quando flagrante o erro judiciário, que não é o caso dos autos, a irresignação do requerente não se encaixa nas hipóteses previstas no artigo 621 do CPP.

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca uma terceira instância de julgamento, o que não se permite nesta seara, conforme se verifica do precedente jurisprudencial colacionado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO NÃO VERIFICADOS. ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM AMPLO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA CONTRÁRIO AO TEXTO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA OU QUE AUTORIZE A REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO
.
1. A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado.

2. A defesa busca o revolvimento dos fatos devidamente solucionados no âmbito da Ação Penal n. 382/RR, evidenciando o intuito de submeter o julgamento da Corte Especial, transitado em julgado, a uma segunda instância, o que não é admissível. Precedentes
. 3. A validade dos atos de investigação praticados pelo Departamento de Polícia Federal, sob a tutela do Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, até o dia 28/4/2004, foi ratificada por esta Corte Especial, que, no recebimento da denúncia, observou que até aquela data inexistiam indícios do envolvimento do agravante com os fatos apurados, não havendo, por isso, motivo que justificasse a atuação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, "a alteração da competência por fato superveniente não afeta a validade dos atos processuais praticados anteriormente pelo Juízo então competente" (APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018), cabendo consignar, ainda, que o deslocamento da competência para outro foro depende, necessariamente, da constatação segura de que há indícios de envolvimento da autoridade titular da prerrogativa com os ilícitos penais sob apuração. 5.
No caso, o agravante não logrou demonstrar, no pedido inicial, a imprescindível contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco que o decreto condenatório se sustentaria em depoimentos, exames ou documentos falsos ou mesmo a descoberta de novas provas de sua inocência.
6. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, salvo os casos de manifesta ilegalidade, é inadmissível o emprego da revisão criminal para modificar a reprimenda cominada, haja vista que, além do art. 59 do Código Penal não estabelecer regramento objetivo para fixação da pena, a dosimetria deve observar certa discricionariedade do órgão julgador. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg na RvCr: 5713 DF 2022/0046133-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2022)

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso de nenhuma das hipóteses constantes dos incisos I, II e III, do artigo 621, do CPP.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência do STJ, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto,
julgo improcedente a presente Revisão Criminal
, conforme fundamentação supra.

Custas pelo peticionante.

Concedido ao peticionante os benefícios da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a sua
condição de hipossuficiência ou por 05 (cinco) anos, prazo em que restará extinta a obrigação, nos termos dos incisos I e VI, do § 1º e § 3º, ambos do artigo
98
do
CPC.

É como voto.

Belém do Pará., datada e assinada digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 04/12/2025